Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-64.2024.8.11.0086
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001386-64.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 042.531.381-60 (APELANTE), RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 059.303.251-97 (APELANTE), ALEX DA SILVA ROCHA - CPF: 060.826.311-70 (ASSISTENTE), JOAO LIDIO DE BRITO TASCA - CPF: 034.137.451-23 (VÍTIMA), PEDRO DE BRITO TASCA - CPF: 034.137.441-51 (VÍTIMA), PERCIO LUIS TASCA - CPF: 554.805.869-04 (VÍTIMA), VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA - CPF: 496.470.081-04 (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RODRIGO CERATTI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 059.303.251-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. PROVA INDICIÁRIA CONVERGENTE. VESTES DOS AGENTES. PAGAMENTO DE CORRIDA VIA PIX (
QR CODE).
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA DO APELANTE. VERSÕES DO APELANTE INCONCILIÁVEIS E INVEROSSÍMEIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo (art. 157, § 2o, II c/c § 2o-A, I, do CP) e extorsão (art. 158, § 1o, do CP), esta última por duas vezes, na forma do concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP), todos os crimes em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 27 anos e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 41 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há ausência de interesse recursal quanto à nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inexistência de tal prova nos autos;

(ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente à condenação;

(iii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; e

(iv) saber se houve erro na fixação da pena-base na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A ausência de reconhecimento pessoal ou fotográfico inviabiliza a análise da nulidade suscitada, por ausência de repercussão na sentença condenatória, caracterizando falta de interesse recursal.

4. A condenação está amparada em prova indiciária robusta, consistente, plurifacetada e logicamente concatenada: imagens de câmeras de segurança, depoimentos das vítimas, agentes de polícia e motorista de aplicativo, e, especialmente, pagamento de corrida efetuado via PIX com leitura de
QR Code
da conta bancária do réu, no exato horário do desembarque dos agentes nas proximidades do local do crime.

5. A versão do apelante apresenta contradições, ausência de comprovação e incompatibilidade com os elementos probatórios dos autos, não sendo suficiente para afastar a autoria.

6. A alegação de participação de menor importância é incompatível com a coautoria na execução dos delitos, e desamparada de elementos probatórios concretos.

7. A sentença observou corretamente os critérios legais da dosimetria, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as consequências do crime e as circunstâncias, estas com fundamento autônomo da majorante pelo concurso de pessoas, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova de reconhecimento pessoal ou fotográfico inviabiliza a análise da respectiva nulidade por ausência de interesse recursal."

"2. A prova indiciária, quando plural, coerente e convergente, é apta a fundamentar decreto condenatório (CP, art. 239)."

"3. A alegação de participação de menor importância exige comprovação objetiva de conduta secundária ou acessória do agente, não sendo compatível com a coautoria direta e ativa nos crimes."

"4. A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas pode ser deslocada para negativação das circuntâncias judiciais na primeira fase”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o, 69, 70, 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, e 158, § 1o; CPP, arts. 155, 156, 226, 239, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 15.736/MG, AREsp n. 2.567.211/RS.

Lição doutrinária: Alves, Leonardo Barreto Moreira, Cavalcante, Márcio André Lopes Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, ANOS 2024, página 394

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001386-64.2024.8.11.0086

APELANTE: HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal, que condenou o recorrente à pena de 27 anos e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 41 dias-multa, pela prática de roubo e extorsão (por duas vezes na forma do concurso formal), ambos majorados, em concurso material.

O apelante, HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA, alega que: 1) não há provas suficientes para condenação; 2) o procedimento de reconhecimento pessoal feito na delegacia não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP; 3) na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias do crime não foram valoradas de forma correta; 4) na terceira fase dosimétrica, deve incidir a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, ou, subsidiariamente, reduzida a pena no mínimo legal (ID. 254866783).

Nas contrarrazões, a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum/MT
pugna pela manutenção da sentença condenatória (ID. 254866788).

A 6a
Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo desprovimento do recurso (ID. 266162287).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A 6a Procuradoria de Justiça suscita a preliminar de ausência de interesse recursal quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de que não houve reconhecimento, seja pessoal, seja fotográfico, ao longo da persecução penal.

Com razão.

Não se conhece de matéria que não teve qualquer repercussão na sentença, por ausência de interesse recursal nesse ponto.

Assim sendo,
ACOLHO
a preliminar para não conhecer do pedido de absolvição fundado na inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, uma vez que tal prova sequer foi produzida nos presentes autos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de absolvição por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, conheço parcialmente do recurso de apelação quanto às demais pretensões deduzidas, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre salientar que seria possível cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões apresentadas são, em grande parte, genéricas.

Todavia, considerando que é possível extrair das razões conhecidas os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de revisão da dosimetria da pena, passa-se à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia que:

“(...) FATO 1: No dia 29/02/2024, por volta das 06h, na residência localizada na Rua das Paineiras, no 511-W, Bairro Flor do Cerrado, nesta cidade e Comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas alheias móveis consistente em 02 (dois) anéis de ouro, 01 (uma) corrente de ouro com pingente e 01 (um) brinco de ouro com 3 pérolas, pertencentes à vítima Valdilane Maria de Brito Tasca, conforme Boletim de Ocorrência de no 2024.62233 (id. 149210700), Imagens de vídeo (id. 149210711 e 149210712), Relatório de Diligências (id. 149210713), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 2: Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, os denunciados, conscientes e voluntariamente e em concurso de pessoas entre si, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, agindo mediante violência e com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, constrangeram Valdilane Maria de Brito Tasca a realizar duas transferências bancárias, sendo uma via TED, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a conta bancária pertencente a BRUNA DOMINIQUE DE FREITAS SILVA e outra transferência via PIX no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para RAFAELA CHAGAS DE ALMEIDA. No mesmo contexto, constrangeram Pedro de Brito Tasca a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para a conta pertencente a CLEBER MARINHO DE LIMA, conforme comprovantes de id. 149210704, 149210703 e 149210702, respectivamente, Boletim de Ocorrência de no 2024.62233 (id. 149210700), Imagens de vídeo (id. 149210711 e 149210712), Relatório de Diligências (id. 149210713), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. (...)”.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade de ambos os delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 149210700; imagens da câmera de segurança (ids. 149210711 e 149210712); relatório investigativo de id. 149210713; extratos de comprovantes de PIX (ids. 149210702; 149210703; 149210704); e pela prova oral colhida em Juízo.

No que tange à autoria dos delitos, tenho que foram reunidas provas suficientes apenas da autoria imputada ao réu Helon.

Colhe-se dos autos que os dois indivíduos que executaram os crimes estavam com os rostos cobertos, usavam camisa de manga longa e calças, o que impediu que as vítimas conseguissem identificá-los.

Ademais, eles teriam cortado a energia elétrica da casa, e mudado as posições das câmeras de segurança, de modo que as câmeras das vítimas não captaram o momento em que os indivíduos entraram na casa, mas a câmera que fica rente ao portão da frente do imóvel captou o momento em que ambos deixavam a casa, onde é possível verificar que ambos usavam casacos de cor preta, mas com detalhes bastante particulares na cor branca. (...)

A partir dessas imagens, as investigadoras de polícia acessaram as câmeras de outras casas da rua, para visualizar o trajeto feito por aqueles agentes, e chegaram a um vizinho que afirmou ter visto duas pessoas com roupas com as mesmas características desembarcando de um taxi, durante a madrugada daquele dia, fornecendo inclusive imagens do desembarque desses indivíduos às 00h54min do dia do crime nas imediações da casa das vítimas (id. 1654553979), e transitaram pelo bairro a pé na sequência (id. 149210713 e 165453381):

A partir dessas imagens, os policiais conseguiram identificar o veículo do qual os agentes desembarcaram, tratando-se de um veículo de corridas por aplicativo, e motorista foi ouvido em juízo, oportunidade em que confirmou que na madrugada do dia do crime fez a corrida para dois indivíduos cujas vestes eram compatíveis com as dos autores dos delitos (vistos saindo da casa das vítimas nas imagens), e que eles realizaram o pagamento da corrida, cujo valor foi R$40,00 (quarenta reais), parte em dinheiro e parte em PIX, indicando ainda o local onde os teria apanhado para o início da corrida.

Em análise dos extratos juntados aos autos, verifica-se que o motorista recebeu o pagamento via PIX, POR LEITURA DE CÓDIGO QR, da conta do réu Helon Xavier Vieira de Souza, às 01h49min (horário de Brasília) – id. 149210713 - Pág. 9, ou seja, às 00h49min do horário de Mato Grosso, horário compatível ao que os agentes foram filmados desembarcando do veículo.

E, embora se saiba que esse tipo de pagamento não necessariamente dependa da presença física do titular da conta, já que a fotografia do código QR poderia ter sido enviada por outro indivíduo a Helon, não foi essa a sua narrativa em Juízo, que, aliás, diverge de todas as demais provas dos autos.

Quando interrogado em Juízo, Helon relatou que recebeu uma ligação de um amigo chamado Bruno, depois diz que, na verdade, se chamava Felipe, que lhe pediu para fazer um PIX, sendo que ele respondeu a Felipe que não tinha dinheiro em conta. Então, Felipe pediu a um primo que encaminhasse R$ 70,00 (setenta reais) para Helon, para que, após, Helon fizesse o PIX para o motorista – o réu informou, ainda, que aproximadamente uma semana após os fatos esse amigo foi morto pela polícia.

Os relatos do réu além de divergentes das provas dos autos são incoerentes e confusos, não merecendo nenhuma credibilidade. Primeiro, porque o réu imputa a responsabilidade do crime à pessoa supostamente falecida, e, segundo, porque não há qualquer explicação plausível para que o tal Felipe pedisse a alguém que fizesse um pix em favor de Helon, para que Helon em seguida, em plena madrugada, fizesse outra transferência via PIX para o motorista de aplicativo, quando desde o início o tal primo poderia ter feito a transferência direto para o motorista, e muito menos razão para que o réu aceitasse esse pedido.

Não fosse isso, em juízo, Helon disse que Felipe encaminhou uma “chave PIX” e não o código QR, como comprova o pagamento pelo extrato da máquina do motorista, além disso, Helon afirma que encaminhou na suposta chave PIX o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), às 23h30min, o que mais uma vez diverge da prova dos autos, já que o valor recebido foi de R$ 15,00 (quinze reais) e o horário do pagamento ocorreu às 00h49min (01h49min do horário de Brasília).

O réu, ainda, afirma que no final do ano de 2023 foi embora para Barra do Bugres e não mais retornou para o município de Nova Mutum, alegando que, no período em que ocorreram os fatos, estava trabalhando por empreita em uma fazenda naquele munícipio, mas em momento algum juntou qualquer documento ou arrolou testemunha que comprovasse suas alegações, mesmo considerando que essa seria uma prova de fácil produção.

Ademais, por ocasião de sua audiência de custódia (id. 149270615, p. 81), Helon afirmou que seu endereço residencial ficava em Nova Mutum, e o corréu Rodrigo Ceratti afirmou em juízo que Helon morava no mesmo conjunto de quitinetes que ele, sendo esse local onde os dois autores do crime embarcaram no veículo, segundo o motorista de aplicativo.

Helon tampouco comprova a conversa que teve com Felipe, onde este lhe pediria para fazer o pagamento via PIX, nem a transferência recebida pelo tal primo de Felipe um pouco antes dos fatos, para comprovar suas alegações, e como se sabe o ônus da prova cabe a quem alega, conforme artigo 156 do CPP.

Finalmente, aponto que num breve momento em que os autores do crime saem da casa das vítimas, a câmera capta a área dos olhos de um deles (aos 14”), sendo evidente a semelhança com Helon.

Destarte, tenho que, conquanto o réu negue a autoria dos crimes, as provas produzidas nos autos perfazem um conjunto suficiente e idôneo para se afirmar, com a certeza exigida pelo processo penal, a autoria delitiva que é irrogada a ele. (...)

Destarte, de rigor a condenação do réu Helon pela prática dos crimes do artigo 157, § 2°, inciso II c/c § 2oA, inciso I, do Código Penal (fato 01) em concurso material com o artigo 158, §1o, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (fato 02). (...)”.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Ao final, requer sua absolvição, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Sem razão, todavia.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.62233; dos comprovantes de transferências bancárias (via PIX e TED); do Termo de Apreensão n. 2024.16.104707; do extrato da máquina Mercado Pago, modelo Pointe Pro 2, utilizada no carro de aplicativo de prefixo 0606, contendo transações realizadas no mês de fevereiro de 2024; do Relatório de Investigação Policial elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum; das imagens de câmeras de segurança; bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, as vítimas,
Valdilane Maria de Brito Tasca
,
Pedro de Brito Tasca
,
João Lídio de Brito Tasca
e
Pércio Luís Tasca,
não reconheceram o apelante, seja pessoalmente, seja por fotografias, como um dos autores dos crimes.

Porém, isso, por si só, não fragiliza o conjunto probatório, tampouco neutraliza a força das provas coligidas, especialmente a indiciária, constante dos autos.

Passemos à análise das versões apresentadas pelas vítimas acerca dos fatos narrados na exordial acusatória.

Na fase policial, a vítima,
Valdilane Maria de Brito Tasca
, na fase policial, narrou a seguinte:

“(...) que reside no endereço situado à Rua das Paineiras, no 511-N, bairro Flor do Cerrado nesta cidade; Que na data de ontem (29/02/2023), por volta das 06 horas da manhã estava saindo do banho, quando seu marido chamou pela declarante; Que respondeu que estava terminando de tomar banho, e escutou PÉRCIO chamar pelo filho PEDRO que também estava tomando banho, momento em que desconfiou que PÉRCIO poderia estar passando mal; Que então saiu do banho e se deparou com seu marido PÉRCIO sentado juntamente com seu filho PEDRO na cozinha, e seu filho JOÃO deitado de bruços; Que também na cozinha estavam dois criminosos armados;
Que os bandidos estavam de rostos cobertos com tocas ninjas, de luvas, calças e blusas longas; Que estavam de chinelos
; Que os criminosos pediram para que a declarante se sentasse; Que a declarante pediu para se trocar e os bandidos pegaram o celular da declarante de deram dois minutos para que se trocasse; Que enquanto isso eles conversam com o marido da declarante, perguntando sobre drogas e armas e se ele havia conversado com alguma pessoa, chegando a vasculhar o celular de seu marido em busca de conversas; Que após a declarante retornar eles pediram que a declarante sentasse no sofá e mandou todos se sentarem no sofá; Que então um dos bandidos ficou cuidando de todos, enquanto o outro procurou pela casa em todos os cômodos; Que depois ele retornou e disse para o outro eles tem cara de serem gente que não mexe com isso (drogas e armas); Que então eles pediram os celulares de todos e mandaram colocar senhas e verificaram aplicativos de bancos, e eles mesmos fizeram as transações nos valores de R$ 6.000,00 (via TED da conta 560054-5, agência 1637, banco BRADESCO de titularidade da declarante para a conta de BRUNA DOMINIQUE DE FREITAS SILVA, CPF 105.212.966-84 no banco C6, conta 46274413), R$ 7.000,00 (via PIX da conta 29850-6, agência 2462-7, banco do BRASIL de titularidade da declarante para a conta de RAFAELA CHAGAS DE ALMEIDA, CPF XXX577.537-XX, chave rafaelachagas2916@gmail.com no banco C6, conta 46274413) e R$ 17.000,00 (via PIX de seu filho PEDRO DE BRITO TASCA para a conta de CLEBER MARINHO DE LIMA, CPF XXX725.827-XX, chave marcoribeiro1230@gmail.com no banco C6/SA); Que após a confirmação das transações eles deixaram a residência, levando algumas joias da de declarante (dois anéis de ouro, sendo um com uma pedra quadrada vermelha e outro como uma folha na parte superior, uma corrente de ouro com pingente de um menininho e brinco de ouro com 3 pérolas); Que passaram acessar a casa eles se utilizaram de uma escada para pular o muro, além de cortar a cerca elétrica; Que os suspeitos aparentavam ter mais ou menos 1,70 e 1,75 e magros, não sendo possível identificar outras características; Que ficaram em poder dos suspeitos por volta de 01:30 horas; Que ninguém foi agredido; Que os suspeitos estavam calmos e a todo instante diziam para todos ficarem calmos, dizendo que não estavam ali para machucar ninguém (...)”.

Em juízo, a aludida vítima confirmou a versão apresentada na delegacia, acrescentando que a cerca elétrica de sua residência foi cortada e as câmeras de segurança não registraram a ação delituosa perpetrada no interior do imóvel, a qual perdurou por aproximadamente uma hora e meia.

Por sua vez, a vítima,
Pércio Luís Tasca
, perante a autoridade policial, narrou que:

“(...) reside no endereço situado à Rua das Paineiras, no 511-N, bairro Flor do Cerrado nesta cidade; QUE na data de 29/02/2023, por volta das 06 horas da manhã, foi abordado por dois suspeitos em sua residência e que ambos estavam armados, encapuzados, de luvas nas mãos, encapuzados, e dizendo que "QUE ERAM DA POLÍCIA, QUE QUERIAM DROGAS E ARMAS, POIS ESTAVAM INVESTIGANDO A MORTE DE UM SARGENTO"; QUE os suspeitos aparentavam ter aproximadamente 1,70 e muito magros; QUE o declarante falou que não possuía drogas e nem armas, que os suspeitos pediram ao declarante para falar para o restante de sua família que eram para ir até a cozinha; QUE os suspeitos reuniram o declarante, sua esposa, e seus dois filhos na sala, e enquanto isso um dos suspeitos ficou revirando o quarto; QUE a todo momento os suspeitos estavam em ligação com outra pessoa por vídeo; QUE os suspeitos pediram que todos abrissem os celulares para realizar transações bancárias; QUE o declarante não estava com saldo no momento, então os suspeitos realizaram as transferências pelos celulares do seu filho Pedro e sua esposa Valdilane, que não sabe informar o valor exato; QUE após os suspeitos realizarem as transferências bancárias foram embora da residência levando algumas joias de sua esposa (...)”.

A sua versão foi confirmada em juízo, ocasião em que esclareceu que os assaltantes se encontravam
“encapuzados, usando jaquetas — aquelas blusas de tactel, bem folgadas —, calças também de tactel, tipo moletom, igualmente folgadas, e de chinelo”.

Em seu turno, a vítima,
João Lídio de Brito Tasca
, na fase inquisitiva, declarou que:

“(...) reside no endereço situado à Rua das Paineiras, no 511-N, bairro Flor do Cerrado nesta cidade; Que na data de 29/02/2023, por volta das 06 horas da manhã o declarante acordou e foi soltar a cachorra e se deparou com dois criminosos armados com revólveres escondidos atrás do carro do seu irmãos e abordaram o declarante mandando deita no chão, dizendo que era da Polícia e estavam atrás de drogas e armas; Que então deitou na cozinha externa e posteriormente foi levado a cozinha interna, onde eles abordaram do seu pai; Que os bandidos estavam de rostos cobertos com tocas ninjas mas era possível ver os olhos e percebeu que eram pardos; Que eles estavam de luvas, calças e blusas longas; Que estavam de chinelos; Que os bandidos renderam seu pai, pegaram o celular dele e começaram a vasculhar, perguntando se seu pai conhecia um tal de Evaldo ou Evandro; Que depois eles pediram que seu pai chamasse seu irmão e sua mãe e colocou todos no sofá da sala; enquanto isso eles conversam com o marido da declarante, perguntando sobre drogas e armas e se ele havia conversado com alguma pessoa, chegando a vasculhar o celular de seu marido em busca de conversas; Que após a declarante retornar eles pediram que a declarante sentasse no sofá e mandou todos se sentarem no sofá; Que então um dos bandidos ficou cuidando de todos, enquanto o outro procurou pela casa em todos os cômodos; Que depois ele retornou e então eles pediram os celulares de todos e mandaram colocar senhas e verificaram aplicativos de bancos, e eles mesmos fizeram as transações nos valores de R$ 6.000,00 (via TED da conta 560054-5, agência 1637, banco BRADESCO de titularidade da declarante para a conta de BRUNA DOMINIQUE DE FREITAS SILVA, CPF 105.212.966-84 no banco C6, conta 46274413), R$ 7.000,00 (via PIX da conta 29850-6, agência 2462-7, banco do BRASIL de titularidade da declarante para a conta de RAFAELA CHAGAS DE ALMEIDA, CPF XXX577.537-XX, chave rafaelachagas2916@gmail.com no banco C6, conta 46274413) e R$ 17.000,00 (via PIX de seu filho PEDRO DE BRITO TASCA para a conta de CLEBER MARINHO DE LIMA, CPF XXX725.827-XX, chave marcoribeiro1230@gmail.com no banco C6/SA); Que após a confirmação das transações eles deixaram a residência, levando algumas joias da da mãe do declarante (dois anéis de ouro, sendo um com uma pedra quadrada vermelha e outro como uma folha na parte superior, uma corrente de ouro com pingente de um menininho e brinco de ouro com 3 pérolas); Que para acessar a casa eles se utilizaram de uma escada para pular o muro, além de cortar a cerca elétrica e desligar o padrão de energia; Que os suspeitos aparentavam ter mais ou menos 1,70 e 1,75 e magros, pele parda, não sendo possível identificar outras características; Que ficaram em poder dos suspeitos por volta de 01:30 horas; Que ninguém foi agredido; Que os suspeitos estavam calmos e a todo instante diziam para todos ficarem calmos, dizendo que não estavam ali para machucar ninguém (...)”.

Ainda na fase policial, a vítima,
Pedro de Brito Tasca
, aduziu que:

“(...) reside no endereço situado à Rua das Paineiras, no 511-N, bairro Flor do Cerrado nesta cidade; QUE na data de 29/02/2023, por volta das 06 horas da manhã seu irmão João foi abrir a porta e dois suspeitos armados o abordaram; QUE após renderem seu irmão os indivíduos entraram na residência e renderam o pai do declarante; QUE o declarante estava no banheiro e ouviu seu pai chamando para irem até a cozinha, momento em que os suspeitos reuniram todos na sala; QUE os indivíduos falavam que eram da polícia, e inicialmente estavam procurando drogas e armas; QUE os suspeitos eram magros, estavam com roupa de manga longa, calça, encapuzados, de chinelo e usando luvas nas mãos; QUE eles pegaram os celulares das vítimas e realizaram transferências bancárias pelo celular do declarante e de sua mãe; QUE o declarante informa que foi realizada uma transferência de aproximadamente R$ 17.000,00 (da conta 418.303-7, agência 2462-7, Banco do Brasil, CPF 034.137.441-51 de titularidade do declarante para a conta de CLEBER MARINHO DE LIMA, CPF XXX725.827-XX, banco C6, chave vinculada marcioribeiro1230@gmail.com; QUE além do dinheiro, levaram algumas joias de propriedade da sua mãe, sendo um colar dourado, um par de brincos com pérola, e um anel com uma pedra vermelha; QUE os indivíduos a todo momento estavam em contato com um terceiro indivíduo por chamada telefônica; QUE após realizarem as transações bancárias os suspeitos deixaram a residência. (...)”.

A referida vítima, na audiência de instrução e julgamento, ratificou o seu depoimento prestado na delegacia de polícia.

Como se observa acima, embora o reconhecimento pessoal do apelante não sido realizado, verifica-se que os relatos das vítimas, prestados ao longo da persecução penal, mostram-se firmes e coerentes entre si.

Todas, descreveram, com riqueza de detalhes, a dinâmica da empreitada criminosa, incluindo o
modus operandi
empregado pelos agentes, o uso de arma de fogo, a subtração de objetos pessoais, a exigência de transferências bancárias sob ameaça - as quais, inclusive, foram efetivamente realizadas e, principalmente, as vestes dos assaltantes.

Questiona-se: se as vítimas não reconheceram os assaltantes, como a polícia judiciária civil chegou até o apelante?

Para responder a tal questionamento, é necessário analisar os depoimentos dos policiais civis que atuaram nas investigações.

A autoridade policial,
Rodrigo Costa Rufato
, ao ser inquirido em juízo, relatou que a equipe de investigação iniciou diligências imediatamente após tomar conhecimento do crime, concentrando-se na obtenção de imagens de câmeras de segurança e na coleta de informações preliminares. Segundo informou, as vítimas narraram, de maneira informal, que os autores do delito trajavam vestimentas que dificultavam sua identificação, como calças, blusas de frio, luvas e máscaras.

A partir dessas informações, a Polícia Civil passou a buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades e a ouvir moradores da vizinhança. Durante as investigações, alguns residentes indicaram que um veículo de transporte por aplicativo havia deixado dois indivíduos em atitude suspeita nas imediações do local dos fatos, ainda durante a madrugada.

Posteriormente, imagens obtidas confirmaram que os mesmos indivíduos que desceram do veículo nas proximidades da residência da vítima aparecem, já por volta das 6h da manhã, saindo do imóvel trajando as mesmas roupas anteriormente observadas. O motorista do referido veículo foi identificado e ouvido em sede policial, tendo informado que os passageiros utilizavam calça e blusa de frio, sem, contudo, fornecer maiores detalhes.

O condutor declarou, ainda, que parte do valor da corrida foi paga por meio da plataforma PIX. A análise do extrato da operadora vinculada ao aplicativo permitiu à autoridade policial identificar o autor da transferência como sendo Helon Xavier, ora apelante, indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com organização criminosa, com registros pretéritos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A autoridade esclareceu que há investigação complementar em andamento com o objetivo de rastrear o destino da quantia transferida, a qual, segundo apurado até o momento, foi repassada a contas bancárias vinculadas a comunidades localizadas nas cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, havendo indícios de conexão com o grupo criminoso conhecido como Comando Vermelho.

Informou, ainda, que as agentes de polícia Juliana e Cristiane participaram ativamente das diligências, notadamente na obtenção das imagens que subsidiaram a identificação dos suspeitos. Por fim, mencionou que o local de embarque indicado pelo motorista do aplicativo situava-se defronte a um conjunto de quitinetes.

No mesmo sentido das declarações prestadas pelo delegado de polícia, a testemunha,
Cristiane Lima de Assis
, agente da Polícia Civil, em juízo, afirmou ter participado diretamente das diligências investigativas. Relatou que, ainda no dia dos fatos, deslocou-se ao local do crime acompanhada de uma colega, com o objetivo de obter imagens de câmeras de segurança que pudessem auxiliar na elucidação da autoria.

Informou que a residência da vítima se encontrava com o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que impossibilitou a captação de imagens diretamente no imóvel. Diante disso, passaram a buscar registros nas imediações.

Segundo seu relato, foi obtida, inicialmente, uma gravação de uma câmera situada em frente à residência das vítimas, que mostrava uma rua estreita por onde desciam dois indivíduos. A partir dessa imagem, as agentes prosseguiram a investigação, visitando outras residências ao longo do trajeto dos suspeitos, com a finalidade de identificar novas gravações.

Cristiane declarou que conseguiram imagens adicionais de três residências distintas, sendo possível, por meio delas, reconhecer os indivíduos pelas vestimentas. Um deles trajava casaco preto, e o outro usava um casaco branco com listras de cor preta ou azul-marinho.

Prosseguindo nas diligências, as policiais buscaram registros que pudessem indicar o momento da chegada dos autores ao local do crime, concentrando-se nas ruas de acesso ao bairro, especialmente a Rua dos Flamboyants, considerada a via de maior fluxo da região.

Acrescentou que receberam a informação de que um veículo de transporte por aplicativo - possivelmente táxi ou Uber - teria passado pelo local durante a madrugada. A partir da análise das imagens e da identificação do horário aproximado da corrida, localizaram o motorista responsável, que utilizava um sistema de rodízio com outros dois condutores no mesmo veículo. O motorista ouvido informou que havia embarcado os passageiros nas imediações da creche Mãe Amiga, situada na Rua Seringueiras, mais especificamente em frente a uma pequena via onde, posteriormente, apurou-se estar localizada a residência do acusado Rodrigo.

Por fim, Cristiane afirmou que a corrida foi paga, parcialmente, por meio de transferência via PIX, em nome de Helon, ora apelante.

O depoimento judicial da testemunha,
Juliana de Carvalho Lobo
, também agente da Polícia Civil, confirmou as declarações prestadas pela investigadora,
Cristiane Lima de Assis
, e pelo delegado de polícia,
Rodrigo Costa Rufato
, mantendo a mesma linha quanto à dinâmica das diligências investigativas e à identificação do apelante.

Além dos depoimentos das autoridades policiais supracitadas, colhe-se, ainda, o relato da testemunha
Alex da Silva Rocha
, motorista do veículo de transporte por aplicativo, que, ao ser ouvido em sede policial, em duas oportunidades, declarou que:

“(...) É taxista nesta cidade e dirige o táxi de Agnaldo vulgo Negão de no 0606, o qual atende 65 9 9623- 5339; Que confirma que na madrugada de quarta para quinta-feira (29/02/2023, na madrugada) foi acionado para dar uma corrida a dois rapazes, não se recordando muito das características, pois eles já entraram no banco de trás e estava escuro; Que buscou eles em frente a uma casa perto da creche mãe amiga; Que eles pediram ir até o bairro Palmeiras, e assim que chegaram a rua Flamboyants eles pediram para parar e disseram que estavam aguardando a localização que seria enviada por um amigo; Que disseram que iriam ficar ali mesmo e iriam a pé até o bar da Cléo; Que no seu histórico de chamada atendeu ao numeral 65 9 9806-1694 por volta das 01:50, e acredita que por meio desta ligação tenha sido acionado pelos rapazes; Que não conhecia estes rapazes; Que o pagamento da corrida foi feito por PIX COM QRCODE e acredita que esteja registrada na máquina de cartão que está em posse de seu cunhado JOSÉ AMARO DA SILVA, o qual também dirige o táxi; Que se recorda apenas que um dos rapazes estavam de jaqueta escura com detalhes brancos parecendo bolinhas e o outro rapaz não viu direito pois ele sentou atrás do depoente; Que os rapazes não estavam com os rostos cobertos, mas não se recorda devido ao grande número de passageiros (...)”

“(...) informa que se recordou de outros fatos; Que se recordou que após pegar os suspeitos perto da mãe amiga, foi solicitado que os levasse até a esquina antigo mercado Laranjeiras (Hoje mercado Cerejeiras) para que ele pegasse dinheiro com alguém; Que parou o carro na rua frente do mercado e um dos rapazes desceu falando ao telefone e acabou um PIX e voltou para o carro; Que de lá seguiram para o Palmeiras, mas antes pararam na distribuidora ALTA HORAS, na avenida Pavões em frente ao Bar do Compadre, e o mesmo suspeito desceu e comprou uma cerveja; Que de lá seguiram para o bairro Palmeiras; Que retifica sobre o numeral informado em primeiras declarações; Que afirma que não se recorda se recebeu mensagens ou ligação, se foi direto ou por aplicativo; Que no histórico de ligações há um número 65 9 9903-4688 que pode ser ou não dos suspeitos; Que como são muitas corridas, e o telefone é utilizado pelo depoente e outro motorista não consegue se recordar ao certo se esta foi a ligação; Que se recorda ainda que os suspeitos pagaram 20 reais no dinheiro e 15 no PIX (...)”.

A mencionada testemunha, ouvida em juízo, confirmou que realizou a corrida e que os indivíduos embarcados trajavam casacos. Esclareceu, ainda, que essas vestimentas coincidiam com aquelas utilizadas pelos mesmos indivíduos cujas imagens lhe foram exibidas na delegacia, extraídas das câmeras de segurança analisadas durante a investigação.

Por outro lado, o apelante negou a autoria dos fatos em ambas as fases da persecução penal, apresentando, inclusive, versões distintas ao longo da persecução penal.

Na fase policial, o seu interrogatório foi prestado nos seguintes termos:

“(...) não participou do roubo em questão; que ouviu dizer que um tal de Felipe participou do roubo; (...) que perguntado sobre o uber, disse que pagou mas não sabe o que foram fazer; que recebeu o valor de 50,00 reais do primo de Felipe para pagar o uber de ida e volta. Que acordou com o Felipe do mesmo utilizar o celular do interrogando para pedir dinheiro de um terceiro (primo de Felipe) em troca de uma cigarro de maconha; que no uber estava o Felipe e outro rapaz desconhecido (...)”.

Em juízo, o apelante narrou outra versão dos fatos, afirmando que, na data do crime, não se encontrava na cidade de Nova Mutum, pois teria se deslocado para o município de Barra do Bugres entre os dias 14 e 15 de janeiro, onde passou a trabalhar em uma fazenda, prestando serviços de empreitada na construção de cercas, para o senhor João, sem vínculo formal de emprego. Disse que residia na Avenida Pau-Brasil, em frente a uma escola, e que não retornou a Nova Mutum desde sua última soltura, no final de 2023. Admitiu, no entanto, que havia morado anteriormente no conjunto de quitinetes indicado nos autos, mas apenas antes de sua segunda prisão, quando vivia com os pais.

Ao ser questionado sobre a corrida de transporte por aplicativo, paga via PIX e mencionada nas investigações, o apelante afirmou que um conhecido, identificado como Bruno, também apelidado de Felipe, lhe solicitou a intermediação de transferências via PIX, sob a alegação de que o próprio sistema de pagamentos de Bruno não estava funcionando.

Segundo relatou, Bruno indagou se ele possuía saldo disponível em conta, ao que respondeu possuir apenas valores em espécie. Ainda assim, Bruno perguntou se sua chave PIX estava ativa, tendo o apelante confirmado que sim. Na sequência, Bruno solicitou que realizasse uma transferência em seu nome, informando que um primo transferiria R$ 70,00 em sua conta para viabilizar a operação.

O apelante declarou que forneceu sua chave PIX e, cerca de 30 minutos depois, o valor foi creditado. Em seguida, recebeu de Bruno uma chave PIX de destino, para a qual efetuou a transferência, encaminhando o comprovante da transação.

Afirmou, ainda, que no dia seguinte, por volta das 7h da manhã, enquanto tomava café em um posto de combustíveis, foi novamente procurado por Bruno, que solicitou novo pagamento no valor de R$ 35,00, o qual também foi realizado. O valor remanescente, correspondente a R$ 10,00, teria sido autorizado por Bruno para uso pessoal do apelante.

O apelante alegou que todas as conversas mantidas com Bruno estavam registradas em seu celular, que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia Civil de Barra do Bugres. Por essa razão, não juntou os comprovantes das transações bancárias e das conversas. Esclareceu que a primeira transferência (R$ 25, 00) que realizou foi por volta das 23h:30min, enquanto a segunda (R$ 35,00) foi efetuada quando estava tomando café no posto, aproximadamente às 7h da manhã

Relatou que, dias após as transferências, Bruno parou de responder às suas mensagens, motivo pelo qual entrou em contato com a namorada dele, de nome Ana. No entanto, ela teria informado, em tom emocionado, que Bruno havia sido morto pela polícia em Nova Mutum, e que outros envolvidos haviam sido presos. O apelante não soube informar o nome do suposto primo de Bruno, responsável pelas transferências via PIX.

Não obstante a negativa de autoria, o conjunto probatório infirma as versões do apelante. Aliás, ambas são destituídas de respaldo nas demais provas constantes dos autos.

No caso, é certo que não houve reconhecimento do apelante pelas vítimas. Contudo, essa circunstância não desqualifica o arcabouço probatório existente, especialmente quando se está diante de um conjunto de elementos indiciários plurais, convergentes e logicamente concatenados - aptos, portanto, a atrair a incidência do art. 239 do CPP.

Dispõe o referido dispositivo:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o valor da prova indiciária ou indireta, Leonardo Barreto Moreira Alves e Márcio André Lopes Cavalcante, lecionam:

“(...) É certo que os indícios são tratados pelo CPP como autênticos meios de prova. Nessa esteira, como todos os demais meios de prova, eles possuem valor probatório relativo, isto é, devem ser sempre analisados à luz do conjunto de provas produzidos no processo (...) Logo, “uma sucessão de indícios e circuntâncias, coerentes e concatenados, podem ensejar a certeza fundada que é exigida para a condenação” (AgRg no Ag no 1.206.993/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.03.13)”
(Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, ANOS 2024, página 394).

Sob essa linha doutrinária, pode se dizer que utilização da prova indiciária ou indireta como meio probatório está em plena sintonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consagrado tanto no art. 157 do CPP quanto no item VII da Exposição de Motivos, que dispõe que todas as provas têm valor relativo, não havendo hierarquia legal que atribua primazia ou caráter decisivo a qualquer delas.

Contudo, a condenação não se justifica quando há contra-indícios que suscitam dúvidas substanciais sobre a responsabilização penal do acusado, o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso concreto, as circunstâncias conhecidas e provadas autorizam, por legítima indução lógica, concluir-se a participação do apelante na empreitada criminosa.

Veja-se.

As vítimas foram rendidas por dois homens armados, encapuzados e com blusas de frio, de cor preta com detalhes brancos, que invadiram a residência ao amanhecer, permaneceram por cerca de uma hora e meia, realizaram sucessivas transferências bancárias e subtraíram joias.

Essa narrativa é uníssona entre todos os membros da família.

As imagens de câmeras de segurança captaram dois indivíduos com roupas semelhantes às descritas pelas vítimas saindo da residência logo após o horário dos crimes.

Outras imagens de segurança mostram esses mesmos dois homens desembarcando de um veículo de transporte por aplicativo nas imediações da casa, na madrugada.

O motorista do veículo foi localizado e ouvido, confirmando a corrida, relatando o trajeto, e afirmando que parte do valor do serviço foi pago via PIX.

Está provado, a partir dos extratos da máquina de cartão, que o pagamento da corrida ao motorista foi realizado por meio de PIX, através de leitura de QR Code, originado da conta do réu Helon Xavier Vieira de Souza, às 01h49min (horário de Brasília), o que corresponde a 00h49min no horário de Mato Grosso, momento que coincide com o registro em vídeo do desembarque dos agentes.

Em sua vez, o apelante apresentou duas versões dissonantes. Em juízo, ele construiu uma narrativa fantasiosa e profundamente desconexa da realidade processual. Em suma, afirmou que estava em Barra do Bugres na data dos fatos, onde trabalhava informalmente em uma fazenda, e que não retornou a Nova Mutum desde sua soltura no final de 2023. Afirmou ter apenas intermediado duas transferências via PIX a pedido de um conhecido, Bruno (também chamado de Felipe), que alegava problemas em seu sistema. Relatou que recebeu R$ 70,00 de um suposto primo de Bruno em sua chave PIX e, na mesma noite, por volta das 23h30min, repassou R$ 25,00 a uma chave indicada. Na manhã seguinte, por volta das 7h, enquanto tomava café em um posto, transferiu mais R$ 35,00, ficando com R$ 10,00 restantes, com autorização de Bruno. Disse que as conversas estão registradas em seu celular, atualmente apreendido, e que soube da morte de Bruno, dias depois, por intermédio da namorada dele, Ana. Não soube identificar o primo responsável pelos depósitos.

Não obstante, como bem exposto na sentença condenatória, tais afirmações, são desmentidas por diversos elementos:

(i) o comprovante da transação registra que o pagamento foi realizado por leitura de
QR code
gerado, e não por chave digitada;

(ii) o valor transferido pela corrida foi de R$ 15,00, e não R$ 25,00, como afirmou o apelante;

(iii) o horário da transação foi às 00h49min (horário de Mato Grosso), e não às 23h30min;

(iv) o apelante declarou que não estava em Nova Mutum à época dos fatos, mas não produziu nenhuma prova de que estivesse em Barra do Bugres, onde alegou estar prestando serviços temporários - prova que seria de fácil produção documental ou testemunhal;

(v) na audiência de custódia, o apelante afirmou residir em Nova Mutum, e não em Barra do Bugres e o corréu Rodrigo declarou, em juízo, que o apelante residia nas mesmas quitinetes de onde os autores embarcaram no carro de aplicativo naquela madrugada.

Como se não bastasse tudo isso, verifica-se que, embora o apelante tenha alegado que seu celular - apreendido na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres - conteria conversas com o indivíduo identificado como Bruno (ou Felipe) e comprovantes das transferências via PIX, nem ele, tampouco sua defesa técnica, requereram qualquer diligência para acessar, preservar ou produzir tais provas, o que fragiliza a credibilidade de sua versão.

Não se pode perder de vista que, geralmente, para realizar um pagamento via PIX por meio de
QR Code,
o usuário deve necessariamente acessar o aplicativo bancário, selecionar a opção “PIX”, em seguida “Pagar com
QR Code”
, posicionar a câmera do celular sobre o código disponibilizado, inserir a senha e concluir a operação, o que reforça à prova da autoria.

Nesse quadro, temos um conjunto de elementos certos e demonstrados – trajeto e vestes dos suspeitos, horário da corrida, forma de pagamento da corrida (PIX via
QR Code
originado da conta do apelante), imagens das câmeras de segurança, depoimentos das vítimas e do motorista, ausência de prova de afastamento da comarca, versões não críveis nos interrogatórios - que, em sua integralidade e coerência, autorizam, por dedução lógica e legítima, a conclusão da participação direta de Helon nos crimes investigados.

Trata-se, pois, da perfeita aplicação do art. 239 do CPP. As circunstâncias conhecidas e provadas, cada qual relevante em si mesma, ganham densidade e força conclusiva quando vistas em conjunto. A prova indiciária aqui não é apenas suficiente: ela é densa, convergente e não refutada.

Anoto que o c. STJ já decidiu que
“vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o magistrado, desde que, fundamentadamente, pode decidir pela condenação, ainda que calcada em indícios veementes de prática delituosa.”
(HC n. 15.736/MG, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Noutro giro, o apelante sustenta a tese de participação de menor importância, mas sequer delimita, de forma clara e objetiva, qual teria sido a efetiva conduta no contexto dos fatos.

Tal alegação, genérica e desamparada de elementos concretos, não encontra respaldo nos autos. Como já exposto ao longo deste voto, o conjunto probatório, especialmente as provas indiciárias (ou indiretas) reunidas no caderno processual, revela, de forma suficiente, que o apelante ingressou na residência da vítima e participou ativamente da empreitada criminosa, tanto no roubo quanto na extorsão que ensejaram sua condenação.

Assim, a condenação por coautoria obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no § 1o, do art. 29 do CP.

Por fim, embora se alegue equívoco na valoração das circunstâncias do crime, observa-se que a sentença, ao reconhecer duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), utilizou esta última para justificar a análise desfavorável das referidas circunstâncias na primeira fase dosimétrica, o que é aceito pela jurisprudência (STJ, AREsp n. 2.567.211/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma).

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, a pena-base não foi majorada exclusivamente em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, mas também em virtude da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do delito, razão pela qual não há reparos a serem feitos na dosagem da pena.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025